Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603363-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0603363-24.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - ALCEU RICARDO SWAROWSKI -
CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ALCEU RICARDO SWAROWSKI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ALCEU RICARDO SWAROWSKI (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785723
14/12/2023
11:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.997

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603363-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ALCEU RICARDO SWAROWSKI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: ALCEU RICARDO SWAROWSKI
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE
V E Í C U L O S . P E S S O A S F Í S I C A S .
PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA ATIVA. GASTO COM
NÍTIDO MATIZ ELEITORAL. INÉRCIA DO
P R E S T A D O R .
G A S T O S
C O M
IMPULSIONAMENTO. NOTA FISCAL
EMITIDA EM VALOR SUPERIOR AO DA
C O N S T I T U I Ç Ã O D E C R É D I T O S .
DIVERGÊNCIAS ENTRE AS CONTAS
PARCIAIS E FINAIS. RECLASSIFICAÇÃO
D E D E S P E S A S . A U S Ê N C I A D E
JUSTIFICATIVA. PAGAMENTOS A
PESSOAS FÍSICAS SEM CONTRAPARTE
NO EXTRATO ELETRÔNICO OU QUE
C U J O S
C H E Q U E S
F O R A M
DEPOSITADOS POR TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
REGULAR EMISSÃO DE CHEQUES
NOMINAIS E CRUZADOS. DESPESAS
C O M P E S S O A L . P A G A M E N T O S
INFERIORES AOS PREVISTOS EM
Num. 43785723 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

CONTRATO. NÃO FORMALIZAÇÃO DE
DISTRATO. OMISSÃO DE GASTOS NA
PARCIAL. DESAPROVAÇÃO, COM
DETERMINAÇÕES.

1. A comprovação da propriedade de
veículos locados junto a pessoas físicas
que não se dedicam profissionalmente a
essa atividade é impositiva e o seu não
atendimento acarreta a irregularidade da
despesa. Havendo a quitação com recursos
públicos, no caso oriundos do FEFC, resta
caracterizado o uso indevido e, de
consequência, a obrigatoriedade de
devolução do valor ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido, na forma do artigo
79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedentes.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, associada
à inércia do prestador em esclarecer as
circunstâncias de sua emissão, não há
como afastar o valor probante do
documento fiscal. Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Sendo emitida nota fiscal relativa a
impulsionamento de conteúdos em valor
superior à constituição de créditos junto à
plataforma e não sendo esclarecida pelo
prestador a origem das receitas utilizadas
para o pagamento do valor a maior, resta
configurada a utilização de recursos de
origem não identificada.

5. A reclassificação de despesas para
outras rubricas sem qualquer justificativa e
sem respaldo na documentação dos autos
é, por si só, impropriedade.

6. Pagamentos efetuados a pessoas físicas
Num. 43785723 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

sem a identificação dos fornecedores como
beneficiários no extrato eletrônico são tidos
por não comprovados quando o prestador
não demonstra que os cheques eram
nominais e cruzados. Precedentes.

7. Havendo previsão contratual que as
despesas de pessoal contratadas só podem
ser rescindidas mediante a formalização de
distrato, a falta de comprovação parcial dos
pagamentos configura irregularidade por
inconsistência nas informações.

8. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

9. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de ALCEU RICARDO SWAROWSKI,
candidato ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43137044); as
finais, em 28/10/2022 (id. 43251856), com o extrato apontando como receitas totais R$
Num. 43785723 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

149.500,00, integralmente financeiras e oriundas do FEFC, e como despesas totais
contratadas R$ 149.248,64, com registro de 251,36 em sobras financeiras, sem dívidas
de campanha.

Publicado em 31/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43262206 e 43262211), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43378246).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43643592).

Intimado, o requerente apresentou petição (id. 43655131) com manifestação
e requerendo a dilação de prazo em três dias, o que foi indeferido (id. 43656799).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43727519) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes as descritas nos seus itens 7.1 e 9.1, indicando ainda ressalvas quanto ao
descrito nos seus itens 8.1, 8.2 e 9.2.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação, com
imposição de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (id. 43732922).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Num. 43785723 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a
analisar de forma individualizada.

a) Item 7.1 do parecer - locação de veículos sem comprovação da
propriedade

Constou do parecer conclusivo:

Regularmente intimado, o prestador nada aduziu quanto a esse ponto.

A matéria encontra-se assim disciplinada na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
Num. 43785723 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Daí decorre que, se para ceder graciosamente um veículo para a campanha o
doador deve comprovar que é seu proprietário, não se admitindo que seja mero possuidor
do bem, a mesma lógica há de ser aplicada na hipótese de locação de pessoa física: o
bem há de integrar o seu patrimônio.

Diferente seria a situação em que o veículo é locado de uma empresa que se
dedica profissionalmente à locação de veículos, de vez que há a presunção de
legitimidade da atividade empresarial.

Todavia, quando a locação é feita de uma pessoa física, é imperativo saber
se ela efetivamente é proprietária do veículo e se tinha poderes para locá-lo livremente,
sob pena de se considerar irregular o negócio. Nesse sentido é a atual e iterativa
jurisprudência deste Regional, da qual se colhem os seguintes precedentes:

(...)
1.1. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem
como da apresentação de documento fiscal com o respectivo CNPJ da
campanha.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060369236, rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE 31/10/2023, não destacado no original]

(...)
4. A locação de veículo contratada com pessoa física, demanda a
apresentação de contrato e de documento que ateste a propriedade do bem.
Precedentes desta Corte e do TSE.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060273705, rel. Julio Jacob Junior, DJE 16/10/2023]

(...)
1. A irregularidade na comprovação da propriedade de veículo, locado
para uso em campanha, configura irregularidade grave decorrente da
aplicação irregular de recursos de campanha e, tendo sido utilizado recursos
do FEFC para o seu pagamento, implica a necessidade de devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº
23.607/2019.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060307576, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/10/2023, não destacado no original]

Portanto, a comprovação da propriedade de veículos locados junto a pessoas
físicas que não se dedicam profissionalmente a essa atividade é impositiva e o seu não
atendimento acarreta a irregularidade da despesa. Havendo a quitação com recursos
públicos, no caso oriundos do FEFC, resta caracterizado o uso indevido e, de
consequência, a obrigatoriedade de devolução do valor ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 43785723 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Sintetizando o contido neste tópico, configurada irregularidade que alcança a
cifra de R$ 28.400,00, que correspondem a 19,03% dos gastos contratados, a qual é
suficiente, por si só, para conduzir à desaprovação, haja vista que o valor envolvido não é
diminuto e o impacto percentual extrapola a baliza de 10% fixada jurisprudencialmente
para a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

b) item 8.1 - omissão de despesas identificadas em procedimento de
fiscalização

Constou do parecer conclusivo:

Regularmente intimado, o prestador não se manifestou quanto a esse ponto.

Consultando a referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base da
Secretaria da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43785723 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Num. 43785723 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador ignora a intimação para
justificar referida nota fiscal, sem adotar qualquer medida concreta para prover de
informações este órgão julgador, seja buscando o cancelamento das notas fiscais, seja
apresentando elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida indevidamente.

Não se pode negar o valor probante do documento fiscal, seja porque o
fornecedor possuía as informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foi
emitida no dia 14/09/2022, no período crítico das eleições, seja porque o gasto é
relacionado com o fornecimento de refeições.

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa com nítido matiz eleitoral
- alimentação - em período eleitoral, por empresa que atua especificamente nessa área e
que detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado que tenha havido
qualquer movimentação do prestador no sentido de obter o cancelamento da nota fiscal
ou mesmo informações quanto a essa empresa.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa e o
valor probante do documento fiscal, não há como considerar inexistente o negócio, face
ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial
face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma,
verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.
[não destacado no original]
Num. 43785723 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com
os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelo fornecedor,
acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que emitida a
nota fiscal -, não há como negar fé à nota fiscal emitida regularmente. Eventual uso
indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é
o eleitoral.

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do
pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais
de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem
Num. 43785723 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
Num. 43785723 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas
fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as
notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da
Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...]
sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de
doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC
nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]
Num. 43785723 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
gasto realizado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente,
devidamente corrigido, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 256,50 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,17% das receitas declaradas -, a presente
irregularidade pode ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das
contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos
termos da atual e iterativa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste
Regional. Todavia, há de ser cotejada com as demais irregularidades apuradas, o que se
fará ao final.

c) Item 8.2 - omissão de gastos - Facebook

Constou do parecer conclusivo:

Regularmente intimado, o prestador não se manifestou quanto a esse ponto.

Compulsando os autos, verifica-se, no Demonstrativo de Despesas Efetuadas
(id. 43251874) que constam registros de despesas junto ao Facebook:

Como se vê, o valor total investido em créditos para impulsionamento de
conteúdos corresponde a R$ 7.115,14, ao passo que a nota fiscal do Facebook é no
importe de R$ 7.115,18, apontando uma diferença insignificante de quatro centavos.

Tipo da despesa (descrito
pelo prestador)
Fornecedor (descrito
pelo prestador)
Data
Valor
(R$)
Fonte
Criação e inclusão de páginas
na internet
DLOCAL a serviço de
Facebook Serviços Online 31/08/2022 100,00 FEFC
Criação e inclusão de páginas
na internet
DLOCAL a serviço de
Facebook Serviços Online 05/09/2022 7.000,00 FEFC
Criação e inclusão de páginas
na internet
DLOCAL a serviço de
Facebook Serviços Online 29/09/2022
15,14
FEFC
Num. 43785723 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Anota-se já ser de conhecimento notório a sistemática adotada pelo
Facebook: constituem-se créditos junto à plataforma, mediante pagamentos a empresas
intermediárias, como a DLocal; após a efetiva prestação dos serviços, o Facebook emite
notas fiscais.

Com isso, há verossimilhança nos lançamentos efetuados pelo prestador, que
informou os pagamentos que fez à DLOCAL, sendo a inconsistência atinente à falta de
registro, posteriormente, da emissão da nota fiscal pelo fornecedor, não possuindo
qualquer relação com omissão de despesas.

Somente a diferença entre o que foi pago e o valor cobrado pelos serviços, no
importe de R$ 0,04, é que restou sem justificativa nos autos. A esse valor, cuja fonte de
recursos utilizada para o pagamento não restou esclarecida, aplica-se na íntegra a
fundamentação expendida no tópico anterior, de modo que imperativa a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, por configurar recursos de origem não identificada -
ou, na esteira do precedente do TSE lá indicado, recursos de fonte vedada, em face da
configuração de doação por pessoa jurídica, no caso, o Facebook.

d) Item 9.1 - divergências entre as despesas declaradas na parcial e omitidas
na final

Constou do parecer conclusivo:

Regularmente intimado, o prestador não se manifestou quanto a esse
apontamento.

Considerando haver indícios de irregularidades neste particular, passa-se à
análise individualizada dos contratos listados pela unidade técnica:

d.1 - Rosildo de Jesus Palhano

Compulsando a documentação apresentada, tem-se que o contrato firmado
com Rosildo foi referido no relatório de despesas efetuadas apresentado com a parcial
(id. 43138023), dele constando a seguinte descrição:

Num. 43785723 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Portanto, o que se tem de informação nos autos indica que Rosildo foi
contratado para prestar serviços no valor total de R$ 5.000,00, que teria recebido R$
1.000,00 ainda antes da entrega das contas parciais, de modo que é absolutamente
incongruente sua omissão nas contas finais, não havendo qualquer prova e sequer
alegação de que houve o distrato.

Esse ponto, aliás, merece destaque: havia a notícia nos autos de que já havia
sido paga parte dos valores contratados, não se justificando que esse montante tenha
simplesmente sumido das contas finais.

Não fora o bastante, analisando o extrato bancário (id. 43251928), consta o
pagamento do cheque nº 900020 no dia 06/09/2022, um dia após a data em que teria sido
entregue ao prestador de serviços.

Todavia, em consulta aos extratos eletrônicos, observa-se que referido
cheque foi descontado por pessoa distinta, Moisés Joaquim Correa:

Consultando o contrato firmado pelo prestador com Moisés (id. 43251897),
observa-se que foi contratado para atuar como cabo eleitoral, pelo valor de R$ 2.000,00,
que foram pagos mediante a emissão dos cheques nº 900007, de 05/09/2022, e 900041,
de 16/09/2022. Ambos os cheques constam como pagos a Moisés no extrato eletrônico:

Num. 43785723 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Aliás, no extrato bancário Moisés consta como o beneficiário de vários outros
cheques, embora não haja nenhum outro contrato a ele vinculado: 900006 R$ 1.000,00;
900008 R$ 1.000,00; 900019 R$ 1.000,00; 900040 R$ 1.000,00. Ainda, consta que
Rosildo efetivamente sacou um cheque no dia 13/09/2022, no valor de R$ 4.000,00, de nº
900030.

Nas contas finais, houve a indicação de locação de um veículo de Rosildo (id.
43251887) pelo valor de R$ 5.000,00; ao que parece, o prestador reclassificou a despesa
com esse fornecedor, passando-a de gastos com pessoal para locação de veículos, sem
no entanto apresentar qualquer justificativa, sequer pela via das notas explicativas.

Nesse cenário, mesmo admitindo a reclassificação procedida, tem-se que a
locação de veículo junto a Rosildo é irregular por outro motivo: a não apresentação do
comprovante de propriedade, obrigatória nas contratações dessa natureza efetuadas
junto a pessoas físicas que não se dedicam profissionalmente a essa atividade, pois não
há como saber se o alegado locador era realmente proprietário do veículo e, sequer, se
possuía poderes para locá-lo e para receber os alugueres, de modo que, não atendida
pelo prestador a diligência destinada a essa aferição, a irregularidade no gasto é
evidente.

No sentido, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem:

(...)
2.1. A regularidade dos gastos com locação onerosa de bens está
condicionada à comprovação da propriedade do bem locado. Exceção a essa
exigência ocorre nos casos em que a contratação é realizada com pessoa
jurídica, cuja atividade econômica seja a locação de imóveis. Precedente
desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060407781, rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
DJE 18/09/2023]

(...)
1. Não se considera suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a
locação de imóvel quando desacompanhado de documento hábil a
demonstrar a correspondência entre a propriedade e o locador constante do
contrato. Em se tratando de despesa paga com verba pública, caracterizada a
irregularidade, impõe–se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060368896, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
17/07/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A
3,75% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FEFC. APLICAÇÃO DOS
Num. 43785723 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

PRINCÍPIOS DA PROPROCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.
2. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC exige a apresentação de
documentação idônea.
3. O prestador não apresentou comprovação da propriedade do bem imóvel
locado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, o que prejudica a confiabilidade das contas.
4. Irregularidade que corresponde 3,76% das receitas auferidas do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, autorizando a aposição de
ressalva ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
5. Por serem irregulares as despesas efetuadas com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o montante de
R$ 3.000,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
6. Contas aprovadas com ressalva.
[TRE-PR, PCE nº 060248332, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 06/07/2023]

Tratando-se de gasto irregular custeado com recursos públicos, resta
configurado o uso indevido do FEFC e, de consequência, a obrigatoriedade de ser
recolhido valor equivalente, devidamente corrigido, ao Tesouro Nacional, nos precisos
termos do § 1º do artigo 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se
tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Sintetizando o exposto neste subitem, tem-se por configurada irregularidade
face à utilização indevida de recursos do FEFC para locação de veículo sem
comprovação de propriedade. Irregularidade que remonta a R$ 5.000,00 e que impacta
3,35% das despesas contratadas. Embora o valor não se enquadre no conceito de
Num. 43785723 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

diminuto, o baixo impacto percentual, quando tomado de forma individual, permitiria a
superação mediante a aposição de ressalva, face à incidência dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, há de ser feito o cotejo global, o que se
fará ao final.

Anota-se, ainda, que o pagamento de R$ 1.000,00, supostamente destinados
a Rosildo mas que foram efetivamente recebidos por Moisés, também conduziriam à
irregularidade do pagamento face à ausência de demonstração de que houve o
cruzamento do cheque correspondente - de se notar que o prestador juntou aos autos
apenas o cheque 900030, mas não o 900020 (id. 43251887). Todavia, sendo esta
irregularidade absorvida pela determinação de recolhimento do valor total envolvido,
deixa-se de determinar novo recolhimento em face da vedação do bis in idem.

d.2) Marcelo Pimentel

Nas contas parciais constou que Marcelo foi contratado para prestar serviços
pelo valor de R$ 1.500,00. Todavia, nas contas finais, houve a reclassificação da despesa
para locação de veículos, de modo que o contrato de prestação de serviços acabou
sendo omitido das contas finais.

Porém, analisando a documentação contida no id. 43251911, que integra as
contas finais, observa-se que:

(i) há um recibo de pagamento a autônomo no valor de R$ 1.500,00
apontando como objeto "serviços eleitorais que prestei a este candidato, na condição de
autônomo, não caracterizando, em hipótese alguma, vínculo empregatício";

(ii) há um contrato de prestação de serviço com veículo indicando como
objeto "a prestação de serviços para a Campanha Eleitoral" (cláusula primeira), havendo
indicação do veículo que seria utilizado pelo próprio prestador;

(iii) consta o cheque 900025, no valor de R$ 1.500,00, nominal a Marcelo,
não cruzado; e

(iv) consta um segundo recibo, este simples, no mesmo valor e data do
anterior (06/09/2022), figurando como objeto "locação de veículo", sem maiores detalhes.

Esse contrato, que havia sido classificado como "despesas com pessoal" na
parcial (id. 43138023), foi reclassificado para "locação de veículo" na final (id. 43251874),
sem qualquer justificativa.

A existência de dois recibos, supostamente firmados pelo fornecedor na
mesma data, no mesmo valor e com objetos distintos, retira a confiabilidade dos dados
declarados pelo prestador, mesmo porque o contrato apresentado não confirma a
alegação de locação de veículo, do qual também não foi comprovada a propriedade -
reiterando-se aqui tudo quanto já dito no tópico anterior quanto a essa questão.

Nesse cenário de incerteza quanto à natureza do negócio estabelecido entre
as partes, deve ser privilegiado o conteúdo do instrumento de contrato apresentado, que
indica claramente que a avença foi relacionada a contrato de prestação de serviços, com
Num. 43785723 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

o veículo funcionando como ferramenta do prestador e não como o objeto do contrato.

Assim, sendo certo que não há questionamento quanto à efetiva prestação do
serviço nem quanto ao destinatário do pagamento - eis que Marcelo figura como
contraparte no extrato eletrônico -, tem-se que remanesce apenas a irregularidade formal
atinente à incorreta classificação da despesa.

d.3) Luiz Renato dos Santos Moreira

Nas contas parciais constou que Luiz Renato foi contratado para prestar
serviços à campanha pelo valor de R$ 2.500,00, tendo recebido já em 05/09/2022 R$
500,00, cheque 900015. Nas finais, a despesa teve o valor total reduzido para R$
2.200,00, pagos com os cheques 900015 R$ 500,00, 900069 R$ 700,00 e 900054 R$
1.000,00, sem qualquer justificativa para a redução do valor originalmente contratado.

A documentação apresentada (id. 43251908) limita-se ao contrato (com
previsão de remuneração de R$ 2.500,00 por 25 dias de trabalho), a um recibo simples
de R$ 500,00 e ao cheque 900015, nominal ao fornecedor e não cruzado. No contrato
consta que:

CLÁUSULA OITAVA: (...)
Parágrafo Segundo: Qualquer que venha a ser sua causa ou parte que lhe
deu causa a rescisão deverá dar-se expressamente, na forma de distrato.
Não sendo possível a assinatura do CONTRATADO no distrato, seja pelo seu
não comparecimento a tal mister, seja por qualquer outra razão que fuja à
vontade do CONTRATANTE, a presença do CONTRATADO no distrato far-
se-á representar pela assinatura de duas testemunhas que tenham
conhecimento da contratação dos serviços.

Analisando o extrato eletrônico, tem-se que consta como contraparte do
cheque 900015 a pessoa de Rafaela Maiara dos Anjos Ruthe; do cheque 900054 não
consta contraparte; e do cheque 900069 consta como contraparte a pessoa de Marli
Rodrigues de Siqueira:

Não há nos autos qualquer justificativa para que os pagamentos tenham sido
feitos a pessoas distintas do prestador de serviços.

Desses pagamentos, o único que é passível de ser aceito é o primeiro, no
valor de R$ 500,00, pois há prova de que foi emitido cheque nominal ao fornecedor e, em
que pese a falta de cruzamento, seu objetivo foi atendido, uma vez que a beneficiária
Num. 43785723 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

efetivamente o depositou na sua conta bancária, com o que fica registrada a
movimentação financeira. Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência deste Regional:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA. CONTAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESA
COM MILITÂNCIA. PAGAMENTO COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC. EMISSÃO DE CHEQUE
NÃO CRUZADO. PAGAMENTO COMPENSADO NA CONTA DE TERCEIRO.
FINALIDADE DO CRUZAMENTO DE CHEQUE ATENDIDA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A par da comprovação da efetiva prestação dos serviços, o gasto eleitoral
está sujeito a duas formas de controle distintas e complementares: a
comprovação do pagamento e a sua rastreabilidade.
2. Como previsto no artigo 60 da resolução TSE nº 23.607/2019, entende–se
por comprovação do pagamento a apresentação de documentos fiscais ou,
excepcionalmente, recibos e outros documentos, como prova da declaração
do fornecedor de que recebeu o pagamento.
3. Essa declaração do fornecedor é insuficiente quando não for possível
rastrear o caminho do dinheiro desde a conta bancária do candidato até a
entrega do numerário ao fornecedor, seja pelo depósito direto na sua conta
bancária – identificável pela indicação de contraparte no extrato bancário do
candidato –, seja pelo depósito em conta bancária de terceiro mediante
endosso do fornecedor na cártula.
4. Justamente por isso é que as normas de regência preveem a
obrigatoriedade de o cheque utilizado para o pagamento de despesas
eleitorais ser nominal, o que demanda que somente o fornecedor pode
descontá–lo ou transferi–lo mediante endosso, e cruzado, o que impõe seja o
cheque depositado em conta bancária.
5. A irregularidade do pagamento de despesa eleitoral mediante cheque
nominativo não cruzado pode ser suprida se, no caso concreto, referido
cheque for depositado em conta bancária, ainda que por terceiro, pois
resta atendida a finalidade do cruzamento do cheque e por permitir
rastrear o caminho do dinheiro, remanescendo apenas falha de natureza
formal para a qual é suficiente a aposição de ressalva.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas, afastada a determinação de recolhimento de valores.
[TRE-PR, REl nº 060023803, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 27/05/2022,
não destacado no original]

Sintetizando, neste tópico tem-se duas irregularidades: a primeira, atinente ao
pagamento apenas parcial do contrato de prestação de serviços, sem qualquer
justificativa ou demonstração de que teria havido apenas cumprimento parcial e, muito
menos, a apresentação do distrato, obrigatório por expressa previsão contratual; a
segunda, atinente a pagamentos efetuados a terceiros ou sem contraparte no extrato
bancário, sem qualquer prova de que os cheques correspondentes eram nominais e
cruzados.

A primeira configura irregularidade no importe de R$ 300,00, valor contratado
Num. 43785723 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

mas cujo pagamento não foi comprovado nem justificado, mas, em que pese revele
indícios de pagamento à margem da conta bancária, não conduz à determinação de
recolhimento do valor correspondente por não haver prova específica dessa
movimentação financeira clandestina.

Por outro lado, a segunda é mais grave. A falta de comprovação de que o
pagamento foi efetuado ao prestador de serviços contratado, inviabilizando a formação de
registros bancários da movimentação financeira e frustrando a possibilidade de
fiscalização face ao procedimento irregular adotado, não apenas configura irregularidade
no importe de R$ 1.700,00, mas também reclama a determinação de devolução desse
valor ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79 da Resolução, consoante a
jurisprudência atual e iterativa deste Regional. No sentido:

(...)
5. Os gastos eleitorais, para serem considerados regulares na prestação de
contas, demandam duas comprovações: (i) o fornecedor declarando,
documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro,
via extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060371142, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
30/11/2022]

Portanto, configurada impropriedade no importe de R$ 300,00 (0,20%) e
irregularidade no importe de R$ 1.700,00 (1,14% do total de gastos contratados).

d.4) Kauana Maiara dos Anjos Ruthes

Nas contas parciais foi declarada a contratação de Kauana na rubrica de
gastos com pessoal, ao valor total de R$ 2.500,00, com indicação de pagamento já
realizado, naquele momento, de R$ 500,00, por meio do cheque 900012 (id. 43138023).
Nas finais, foi reduzido o valor para R$ 2.300,00, que teriam sido pagos por meio dos
cheques 900012 (R$ 500,00), 900049 (R$ 1.000,00) e 900072 (R$ 800,00), sem qualquer
justificativa quanto à redução (id. 43251874).

A documentação comprobatória apresentada, que se encontra no id.
43251918, é composta por contrato (que traz as mesmas disposições sobre eventual
rescisão e distrato), no valor total de R$ 2.500,00, recibo simples no valor de R$ 500,00,
cheque 900012, nominal a Kauana mas não cruzado.

Consultando os extratos eletrônicos, tem-se que o cheque 900012 foi
depositado por Rafaela Maiara dos Anjos Ruthe e os cheques 900049 e 900072 por
Gilberto Batista da Cruz. Desses, somente é possível aceitar o primeiro, uma vez que foi
feita prova nos autos de que o cheque era nominal, embora não cruzado, tendo sido
atingido o objetivo do cruzamento face ao depósito efetuado, ainda que por terceiro.

Nesse cenário, reiterando tudo quanto já dito sobre a matéria nos subitens
anteriores, tem-se por configurada impropriedade no valor de R$ 200,00 e irregularidade
no importe de R$ 1.800,00, sendo que esta acarreta a obrigatoriedade de devolução ao
Tesouro Nacional face à insuficiência da comprovação.

d.5) Rafaela Maiara dos Anjos Ruthes
Num. 43785723 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Nas contas parciais foi declarada a contratação de Rafaela na rubrica de
gastos com pessoal, ao valor total de R$ 2.500,00, com indicação de pagamento já
realizado, naquele momento, de R$ 500,00, por meio do cheque 900026 (id. 43138023).
Nas finais, foi reduzido o valor para R$ 2.300,00, que teriam sido pagos por meio dos
cheques 900026 (R$ 500,00), 900052 (R$ 1.000,00) e 900071 (R$ 800,00), sem qualquer
justificativa quanto à redução (id. 43251874).

A documentação comprobatória apresentada, que se encontra no id.
43251890, é composta por contrato (que traz as mesmas disposições sobre eventual
rescisão e distrato), no valor total de R$ 2.500,00, recibo simples no valor de R$ 500,00,
cheque 900026, nominal a Rafaela mas não cruzado.

Consultando os extratos eletrônicos, tem-se que o cheque 900012 foi
depositado por Rafaela e os cheques 900052 e 900071 por Gilberto Batista da Cruz.
Desses, somente é possível aceitar o primeiro, uma vez que foi feita prova nos autos de
que o cheque era nominal, embora não cruzado, tendo sido atingido o objetivo do
cruzamento face ao depósito efetuado pela própria contratada.

Nesse cenário, reiterando tudo quanto já dito sobre a matéria nos subitens
anteriores, tem-se por configurada impropriedade no valor de R$ 200,00 e irregularidade
no importe de R$ 1.800,00, sendo que esta acarreta a obrigatoriedade de devolução ao
Tesouro Nacional face à insuficiência da comprovação.

d.6) Gabrieli Pereira de Azevedo

Nas contas parciais foi declarada a contratação de Gabrieli na rubrica de
gastos com pessoal, ao valor total de R$ 2.500,00, com indicação de pagamento já
realizado, naquele momento, de R$ 2.500,00, por meio do cheque 900011 (id. 43138023).
Nas finais, foi reduzido o valor para R$ 2.200,00, que teriam sido pagos por meio dos
cheques 900011 (R$ 500,00), 900051 (R$ 1.000,00) e 900065 (R$ 700,00), sem qualquer
justificativa quanto à redução (id. 43251874).

A documentação comprobatória apresentada, que se encontra no id.
43251920, é composta por contrato (que traz as mesmas disposições sobre eventual
rescisão e distrato), no valor total de R$ 2.500,00, recibo simples no valor de R$ 500,00,
cheque 900011, nominal a Gabrieli mas não cruzado.

Consultando os extratos eletrônicos, tem-se que o cheque 900011 foi
depositado por Rafaela Maiara dos Anjos Ruthes, o cheque 900051 por Gilberto Batista
da Cruz e o cheque 900065 por Marli Rodrigues de Siqueira. Desses, somente é possível
aceitar o primeiro, uma vez que foi feita prova nos autos de que o cheque era nominal,
embora não cruzado, tendo sido atingido o objetivo do cruzamento face ao depósito
efetuado, ainda que por terceiro.

Nesse cenário, reiterando tudo quanto já dito sobre a matéria nos subitens
anteriores, tem-se por configurada impropriedade no valor de R$ 300,00 e irregularidade
no importe de R$ 1.700,00, sendo que esta acarreta a obrigatoriedade de devolução ao
Tesouro Nacional face à insuficiência da comprovação.

d.7) José Carlos Alves
Num. 43785723 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Nas contas parciais constou que José foi contratado para prestar serviços
pelo valor de R$ 2.000,00, dos quais já lhe teriam sido pagos R$ 1.000,00 mediante o
cheque 900019. Todavia, nas contas finais, houve a reclassificação da despesa para
locação de veículos, de modo que o contrato de prestação de serviços acabou sendo
omitido das contas finais.

A documentação comprobatória apresentada (id. 43251912) resume-se ao
contrato de locação de veículo, recibo de pagamento simples no valor de R$ 1.000,00, no
qual consta que seria relativo a prestação de serviços na condição de autônomo, e os
cheques 900019 e 900034, ambos nominais a José, mas só o último figurando como
cruzado. O primeiro foi depositado por Moisés Joaquim Correa e o segundo por Gilberto
Batista da Cruz.

Nesse cenário, a reclassificação da despesa é consentânea com o contrato
apresentado, mas causa espécie que tenha constado do recibo que o pagamento era
devido a "prestação de serviços como autônomo". Para dizer o mínimo, a produção de
documentos contábeis foi inadequada.

Todavia, não houve a apresentação de comprovante de propriedade do
veículo pelo prestador, requisito essencial para garantir a regularidade da operação, como
já analisado anteriormente. Em decorrência, resta configurada hipótese de não
comprovação da despesa e, de consequência, irregularidade no importe de R$ 2.000,00,
que correspondem a 1,34% dos gastos contratados e que devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, corrigidos.

d.8) Eraldo Liebel

Nas contas parciais constou que Eraldo foi contratado para prestar serviços
pelo valor de R$ 1.500,00, dos quais já lhe teriam sido pagos R$ 750,00 mediante o
cheque 900022. Todavia, nas contas finais, houve a reclassificação da despesa para
locação de veículos, de modo que o contrato de prestação de serviços acabou sendo
omitido das contas finais.

A documentação comprobatória apresentada (id. 43251914) resume-se ao
contrato de prestação de serviços com veículo, recibo de pagamento simples no valor de
R$ 750,00, sem nenhuma informação quanto ao objeto, e os cheques 900022 e 900035,
ambos nominais a Eraldo, mas só o último figurando como cruzado, ambos depositados
pelo próprio prestador de serviços.

Nesse cenário, a reclassificação da despesa é consentânea com o contrato
apresentado, mas causa espécie que tenha constado do recibo que o pagamento era
devido a "prestação de serviços como autônomo". Para dizer o mínimo, a produção de
documentos contábeis foi inadequada.

Todavia, não houve a apresentação de comprovante de propriedade do
veículo pelo prestador, requisito essencial para garantir a regularidade da operação, como
já analisado anteriormente. Em decorrência, resta configurada hipótese de não
comprovação da despesa e, de consequência, irregularidade no importe de R$ 2.000,00,
que correspondem a 1,34% dos gastos contratados e que devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, corrigidos.
Num. 43785723 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

d.9) Jorge Luiz Barbosa

Nas contas parciais constou que Jorge foi contratado para prestar serviços
pelo valor de R$ 1.500,00, dos quais já lhe teriam sido pagos R$ 750,00 mediante o
cheque 900023. Todavia, nas contas finais, houve a reclassificação da despesa para
locação de veículos, de modo que o contrato de prestação de serviços acabou sendo
omitido das contas finais.

A documentação comprobatória apresentada (id. 43251892) resume-se ao
contrato de prestação de serviços com veículo e os cheques 900023 e 900033, ambos
nominais a Jorge, mas só o último figurando como cruzado, ambos depositados por
Eraldo Liebel.

Nesse cenário de incerteza quanto à natureza do negócio estabelecido entre
as partes, deve ser privilegiado o conteúdo do instrumento de contrato apresentado, que
indica claramente que a avença foi relacionada a contrato de prestação de serviços, com
o veículo funcionando como ferramenta do prestador e não como o objeto do contrato.

Assim, sendo certo que não há questionamento quanto à efetiva prestação do
serviço nem quanto ao destinatário do pagamento - eis que os cheques foram emitidos
nominalmente a Jorge e foram depositados, ainda que por terceiros -, tem-se que
remanesce apenas a irregularidade formal atinente à incorreta classificação da despesa.

d.10) Neusa Heuko Swarorowski

Nas contas parciais constou que Neusa foi contratada para prestar serviços
pelo valor de R$ 7.400,00, dos quais já lhe teriam sido pagos R$ 2.400,00 mediante o
cheque 900024. Todavia, nas contas finais, houve a reclassificação da despesa para
locação de veículos, de modo que o contrato de prestação de serviços acabou sendo
omitido das contas finais.

A documentação comprobatória apresentada (id. 43251888) resume-se ao
contrato de prestação de serviços com veículo e os cheques 900024 e 900032, ambos
nominais a Neusa, mas só o primeiro figurando como cruzado, o primeiro depositado pela
própria prestadora e o segundo por Paulo Vieira.

Nesse cenário de incerteza quanto à natureza do negócio estabelecido entre
as partes, deve ser privilegiado o conteúdo do instrumento de contrato apresentado, que
indica claramente que a avença foi relacionada a contrato de prestação de serviços, com
o veículo funcionando como ferramenta da prestadora e não como o objeto do contrato.

Assim, sendo certo que não há questionamento quanto à efetiva prestação do
serviço nem quanto à destinatária do pagamento - eis que os cheques foram emitidos
nominalmente a Neusa e foram depositados, ainda que um deles por terceiro -, tem-se
que remanesce apenas a irregularidade formal atinente à incorreta classificação da
despesa.

d.11) Gilberto Batista da Cruz

Nas contas parciais foi declarada a contratação de Gilberto na rubrica de
Num. 43785723 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

gastos com pessoal, ao valor total de R$ 2.500,00, com indicação de pagamento já
realizado, naquele momento, de R$ 500,00, por meio do cheque 900014 (id. 43138023).
Nas finais, foi reduzido o valor para R$ 2.300,00, que teriam sido pagos por meio dos
cheques 900014 (R$ 500,00), 900050 (R$ 1.000,00) e 900063 (R$ 800,00), sem qualquer
justificativa quanto à redução (id. 43251874).

A documentação comprobatória apresentada, que se encontra no id.
43251903, é composta por contrato (que traz as mesmas disposições sobre eventual
rescisão e distrato), no valor total de R$ 2.500,00, recibo simples no valor de R$ 500,00,
cheque 900014, nominal a Gilberto mas não cruzado.

Consultando os extratos eletrônicos, tem-se que o cheque 900014 foi
depositado por Rafaela Maiara dos Anjos Ruthe e os cheques 900050 e 900063 pelo
próprio prestador de serviços. Desses, é possível aceitar o primeiro, uma vez que foi feita
prova nos autos de que o cheque era nominal, embora não cruzado, tendo sido atingido o
objetivo do cruzamento face ao depósito efetuado, ainda que por terceiro. Os outros dois,
sacados pelo próprio prestador de serviços, estão regulares.

Nesse cenário, reiterando tudo quanto já dito sobre a matéria nos subitens
anteriores, tem-se por configurada impropriedade no valor de R$ 200,00, que não justifica
a determinação de recolhimento de valores.

d.12) Santilia Bernadete dos Anjos

Nas contas parciais foi declarada a contratação de Santilia na rubrica de
gastos com pessoal, ao valor total de R$ 2.500,00, com indicação de pagamento já
realizado, naquele momento, de R$ 500,00, por meio do cheque 900027 (id. 43138023).
Nas finais, foi reduzido o valor para R$ 2.000,00, que teriam sido pagos por meio dos
cheques 900027 (R$ 500,00), 900048 (R$ 1.000,00) e 900070 (R$ 500,00), sem qualquer
justificativa quanto à redução (id. 43251874).

A documentação comprobatória apresentada, que se encontra no id.
43251921, é composta por contrato (que traz as mesmas disposições sobre eventual
rescisão e distrato), no valor total de R$ 2.500,00, recibo simples no valor de R$ 500,00,
cheque 900027, nominal a Santilia mas não cruzado.

Consultando os extratos eletrônicos, tem-se que o cheque 900027 foi
depositado por Rafaela Maiara dos Anjos Ruthe, o cheque 900048 por Gilberto Batista da
Cruz e o cheque 900070 por Almiria Schmidt. Desses, somente é possível aceitar o
primeiro, uma vez que foi feita prova nos autos de que o cheque era nominal, embora não
cruzado, tendo sido atingido o objetivo do cruzamento face ao depósito efetuado, ainda
que por terceiro.

Nesse cenário, reiterando tudo quanto já dito sobre a matéria nos subitens
anteriores, tem-se por configurada impropriedade no valor de R$ 500,00 e irregularidade
no importe de R$ 1.500,00, sendo que esta acarreta a obrigatoriedade de devolução ao
Tesouro Nacional face à insuficiência da comprovação.

d.13) Angelita Sales de Assis

Num. 43785723 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Nas contas parciais foi declarada a contratação de Angelita na rubrica de
gastos com pessoal, ao valor total de R$ 2.500,00, com indicação de pagamento já
realizado, naquele momento, de R$ 500,00, por meio do cheque 900013 (id. 43138023).
Nas finais, foi reduzido o valor para R$ 2.300,00, que teriam sido pagos por meio dos
cheques 900013 (R$ 500,00), 900053 (R$ 1.000,00) e 900073 (R$ 800,00), sem qualquer
justificativa quanto à redução (id. 43251874).

A documentação comprobatória apresentada, que se encontra no id.
43251895, é composta por contrato (que traz as mesmas disposições sobre eventual
rescisão e distrato), no valor total de R$ 2.500,00, recibo simples no valor de R$ 500,00,
cheque 900013, nominal a Angelita mas não cruzado, folha de presença de Angelita,
indicando como trabalhados 23 dias, recibos simples nos valores de R$ 800,00 e R$
1.000,00, cheque 900053, nominal a Angelita e cruzado, e o cheque 900073, nominal a
Angelita mas não cruzado.

Consultando os extratos eletrônicos, tem-se que o cheque 900013 foi
depositado por Rafaela Maiara dos Anjos Ruthe e os cheques 900053 e 900073 por
Gilberto Batista da Cruz. Desses, todos estão regulares, uma vez que foi feita prova nos
autos de que os cheques eram nominais, embora nem todos cruzados, tendo sido
atingido o objetivo do cruzamento face ao depósito efetuado, ainda que por terceiros.

Neste subitem há uma particularidade: tendo sido apresentada a lista de
presença de Angelita, evidencia-se que a quantidade de dias trabalhados foi inferior à
prevista contratualmente, estando justificado o pagamento efetuado a menor, em que
pese a falta de formalização do distrato.

Nesse cenário, reiterando tudo quanto já dito sobre a matéria nos subitens
anteriores, tem-se que não há irregularidade alguma neste subitem.

e) Item 9.2 - omissão de gastos na parcial

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43785723 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Na sua manifestação, o prestador limitou-se a afirmar que os lançamentos só
foram efetuados quando a documentação chegou ao contador e que, dado o diminuto
impacto nas contas, a falha não interferiria no resultado do julgamento, invocando
precedentes deste Regional das eleições 2022, além de outros das eleições 2018,
proveniente do TRE-PA, e 2016 do TRE-PR.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
Num. 43785723 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
Num. 43785723 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 8.260,00 e que
correspondem a 5,53% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade de natureza
grave, impondo dificuldades à fiscalização das contas; todavia, quando a falha atinge
percentual pouco significativo das contas, não possui aptidão para conduzir, por si só, à
desaprovação, devendo ser avaliado no contexto global das irregularidades apuradas.

Irregularidades - análise global
Num. 43785723 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico
Valor
(R$)
Impacto
Natureza
Consequência
individual
a
28.400,00 19,03%
locação de veículos de pessoas
físicas sem comprovação de
propriedade - uso indevido do
FEFC
irregularidade -
devolução FEFC
b
256,50
0,17%
omissão de despesas - uso de
recursos de origem não
identificada
irregularidade -
recolhimento ao
Tesouro Nacional
c
0,04
-
impulsionamento a maior do que o
total de créditos constituídos -
recursos de origem não
identificada
irregularidade -
recolhimento ao
Tesouro Nacional
d.1
5.000,00
3,35%
locação de veículos de pessoas
físicas sem comprovação de
propriedade - uso indevido do
FEFC
irregularidade -
devolução FEFC
d.1
1.000,00
0,67%
pagamento a terceiro estranho à
contratação sem justificativa
irregularidade -
devolução FEFC
d.2
1.5000,00 1,01%
reclassificação da despesa para
rubrica incorreta
impropriedade -
ressalva
d.3
300,00
0,20%
pagamento apenas parcial do
contrato - sem distrato
impropriedade -
ressalva
d.3
1.700,00
1,14%
pagamento a terceiro estranho à
contratação sem justificativa
irregularidade -
devolução FEFC
d.4
200,00
0,13%
pagamento apenas parcial do
contrato - sem distrato
impropriedade -
ressalva
d.4
1.800,00
1,21%
pagamento a terceiro estranho à
contratação sem justificativa
irregularidade -
devolução FEFC
d.5
200,00
0,13%
pagamento apenas parcial do
contrato - sem distrato
impropriedade -
ressalva
d.5
1.800,00
1,21%
pagamento a terceiro estranho à
contratação sem justificativa
irregularidade -
devolução FEFC
d.6
300,00
0,20%
pagamento apenas parcial do
contrato - sem distrato
impropriedade -
ressalva
d.6
1.700,00
1,14%
pagamento a terceiro estranho à
contratação sem justificativa
irregularidade -
devolução FEFC
d.7
2.000,00
1,34%
locação de veículos de pessoas
físicas sem comprovação de
propriedade - uso indevido do
FEFC
irregularidade -
devolução FEFC
d.8
2.000,00
1,34%
locação de veículos de pessoas
físicas sem comprovação de
propriedade - uso indevido do
FEFC
irregularidade -
devolução FEFC
d.9
1.500,00
1,01%
reclassificação da despesa para
rubrica incorreta
impropriedade -
ressalva
d.10
7.400,00
4,96%
reclassificação da despesa para
rubrica incorreta
impropriedade -
ressalva
Num. 43785723 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

Analisando em detalhe as irregularidades que acarretam devolução de
valores ao Tesouro Nacional, observa-se que há sobreposição parcial entre alguns
tópicos, de sorte que devem ser adequados os valores a efetivamente recolher, sob pena
de bis in idem, na seguinte forma:

"a" - R$ 28.400,00 - recolhimento integral;

"b" - R$ 256,50 - recolhimento integral;

"c" - R$ 0,04 - recolhimento integral;

"d.1" - R$ 5.000,00 - sobreposição - já inserido no item "a";

"d.3" - R$ 1.700,00 - recolhimento integral;

"d.4" - R$ 1.800,00 - recolhimento integral;

"d.5" - R$ 1.800,00 - recolhimento integral;

"d.6" - R$ 1.700,00 - recolhimento integral;

"d.7" - R$ 2.000,00 - sobreposição - já inserido no item "a";

"d.8" - R$ 2.000,00 - sobreposição - já inserido no item "a";

"d.12" - R$ 1.500,00 - recolhimento integral.

Efetuados os ajustes com a exclusão dos valores sobrepostos, tem-se como
total a recolher R$ 37.156,54, que correspondem a 24,90% do total de gastos
contratados, extrapolando as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
d.11
200,00
0,13%
pagamento apenas parcial do
contrato - sem distrato
impropriedade -
ressalva
d.12
500,00
0,34%
pagamento apenas parcial do
contrato - sem distrato
impropriedade -
ressalva
d.12
1.500,00
1,01%
pagamento a terceiro estranho à
contratação sem justificativa
irregularidade -
devolução FEFC
e
8.260,00
5,53%
omissão de gastos na parcial
irregularidade - ressalva
Num. 43785723 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Ainda a considerar as demais falhas apuradas nos autos, em especial as
concernentes ao cumprimento apenas parcial dos contratos sem qualquer justificativa nos
autos e à omissão de gastos na prestação de contas parcial, também de natureza grave
face à violação ao princípio da transparência, que, somados, alcançam R$ 9.960,00 e
correspondem a 6,67% do total de despesas contratadas; em que pese aquém das
balizas fixadas pelo TSE, acabam somando-se às demais irregularidades e confirmando o
indicativo pela desaprovação.

Conclusão

Em decorrência, considerando que as falhas apuradas, tomadas em conjunto,
extrapolam as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de
Alceu Ricardo Swarowski relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 37.156,54 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 79, § 2º, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "a", as datas de pagamento das locações, individualmente
tomadas;

ii) no tópico "b", a data de emissão da nota fiscal omitida, qual seja,
14/09/2022;

iii) no tópico "c", a data de emissão da nota fiscal, qual seja, 02/10/2022;

Num. 43785723 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48

iv) nos tópicos "d.3", "d.4", "d.5", "d.6" e "d.12", as datas dos pagamentos não
comprovados, individualmente tomados.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603363-24.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ALCEU RICARDO SWAROWSKI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
REQUERENTE: ALCEU RICARDO SWAROWSKI - Advogados do REQUERENTE: LUIS
HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785723 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/12/2023 11:42:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121411420288600000042743718
Número do documento: 23121411420288600000042743718
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 15/12/2023 14:29:48